Tribunal: TJES
Processo: 5017432-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017432-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: NINA SIQUEIRA BRANDAO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO:
5017432-11.2024
.8.08.0000

A
GVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO
S
:

INÊS NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE CUSTAS PROCESSUAIS DECORRENTES DE TRAMITAÇÃO EM SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que determinou o recolhimento das custas processuais em razão da tramitação do feito em serventia judicial não oficializada.
2. O recorrente sustenta a ocorrência de prescrição com base no art. 206, § 1º, III, do Código Civil, além de apontar equívoco nos cálculos das custas, alegando que foi aplicado o percentual integral, em vez do limite de 60% previsto na Lei Estadual nº 9.974/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide prescrição na cobrança das custas processuais oriundas de atos praticados por serventia não oficializada; e (ii) saber se os cálculos homologados pelo juízo extrapolaram o limite de 60% previsto na legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As custas processuais possuem natureza tributária e sua exigibilidade se dá ao final do processo, conforme parágrafo único do art. 19 da Lei Estadual nº 9.974/2013, afastando-se a aplicação da prescrição prevista no art. 206, § 1º, III, do Código Civil.
5. A contagem do prazo prescricional se inicia com a homologação do cálculo e a determinação de pagamento pelo juízo, o que não havia ocorrido antes da intimação em 22/07/2024.
6. A alegação de aplicação indevida do percentual de 100% não se confirma nos autos, não havendo demonstração de que os cálculos homologados contrariaram o disposto no art. 10 da Lei Estadual nº 9.974/2013, que regula apenas o repasse ao titular da serventia, não o valor devido pelo Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. As custas processuais decorrentes de atos praticados por serventia judicial não oficializada são exigíveis do Estado ao final do processo e não se sujeitam à prescrição prevista no art. 206, § 1º, III, do Código Civil. 2. O percentual de 60% previsto no art. 10 da Lei Estadual nº 9.974/2013 refere-se ao repasse ao titular da serventia, não ao montante devido pelo sujeito passivo.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 1º, III; CTN, art. 174; Lei Estadual nº 9.974/2013, arts. 10, 19, parágrafo único, e 20, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 1378 MC, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, j. 01.07.1997; TJES, AgInt nº 5019685-69.2024.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, j. 28.05.2025; TJES, AgInt nº 5013184-02.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, j. 12.04.2025; TJES, AgInt nº 5012698-17.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, j. 03.06.2025; TJES, AgInt nº 5011319-41.2024.8.08.0000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, 4ª Câmara Cível, j. 09.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO:
5017432-11.2024
.8.08.0000

A
GVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO
S
:

INÊS NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignado com a decisão
proferida em cumprimento de sentença, na qual houve determinação de
recolhimento das custas processuais decorrentes da tramitação do feito em
serventia
não oficializad
a
.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz
que os emolumentos estão prescritos com base no art. 206, § 1º, III, do Código Civil, que estabelece prazo de prescrição de 1 ano para a cobrança,
destacando que
[...]
In casu, no dia 22/07/2024, o ESTADO foi intimado para o pagamento das custas processuais (rectius emolumentos) para a ex-titular da serventia não oficializada
[...]
Por sua vez, o trânsito em julgado da decisão ocorreu em 28/09/2020

[...], com a finalidade de demonstrar já ter transcorrido o prazo prescricional
.

Além disso,

afirma
que
os cálculos das custas foram feitos de forma equivocada, pois aplicado 100% do valor devido, quando, a Lei Estadual nº 9.974/2013, prevê pagamento no patamar de 60%.

R
equer
portanto seja
declarada a prescrição da cobrança dos emolumentos ou aplicação dos critérios corretos, a saber, em observância ao limite de 60%, conforme a legislação estadual.

Muito bem.

E
m que pese a alegação
do recorrente quanto à
prescrição da pretensão
relativa à
percepção
de
custas processuais
,
a jurisprudência
deste e. Tribunal de Justiça destaca
:

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A oficialização da serventia somente ocorreu em 28 de novembro de 2016, sendo devida a contraprestação pelos atos praticados enquanto a unidade ainda funcionava como serventia não oficializada, nos termos do § 1º do art. 20 da Lei 9.974/2013, afastando-se a alegação de confusão jurídica prevista no art. 381 do Código Civil. 4) As custas judiciais possuem natureza tributária, caracterizando-se como taxa vinculada à prestação do serviço público, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada na ADI 1378 MC. 5)
A exigibilidade das custas somente ocorre ao final do processo, conforme parágrafo único do art. 19 da Lei Estadual nº 9.974/2013, afastando-se, por isso, o reconhecimento da prescrição com base no inciso III do § 1º do art. 206 do Código Civil ou no art. 174 do Código Tributário Nacional
.
6) O ressarcimento proporcional previsto no art. 10 da Lei 9.974/2013 refere-se ao repasse ao titular da serventia, não ao valor exigido do sujeito passivo, que permanece responsável pelo recolhimento integral da taxa.
[...]
(
Data: 28/May/2025 -
Órgão julgador: 1ª Câmara – Cível - Número: 5019685-69.2024.8.08.0000 - Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Custas
).

[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: As custas processuais decorrentes de atos praticados em serventias judiciais não oficializadas são devidas pelo Estado e não se submetem à prescrição prevista no art. 206, § 1º, III, do Código Civil.
[...]

(Data: 12/Apr/2025 -
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5013184-02.2024.8.08.0000 - Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Custas
).

[...
]
III. RAZÕES DE DECIDIR A pretensão de cobrança das custas processuais decorrentes de sentença transitada em julgado não se sujeita ao prazo prescricional do art. 206, §1º, III, do Código Civil, pois tais custas são consectários legais da condenação e independem de ajuizamento de ação própria.
[...] (Data: 03/Jun/2025 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5012698-17.2024.8.08.0000 - Magistrado: FABIO BRASIL NERY - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Custas)

Seguindo, e
m referência, o recorrente
ainda
indica: [...]
In casu, no dia 22/07/2024, o ESTADO foi intimado para o pagamento das custas processuais (rectius emolumentos) para a ex-titular da serventia não oficializada
[...].

Contudo, vale destacar que
[...]
O prazo prescricional para cobrança das custas processuais pela serventia não oficializada se inicia com a homologação do cálculo e determinação do pagamento pelo juízo
.
(
Data: 09/May/2025 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5011319-41.2024.8.08.0000 - Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Custas
).

Nesse passo, após ter sido
intimado para ciência
do Cálculo de Custas juntado aos autos pela Contadoria do Juízo
,
o ora recorrente opôs
embargos de declaração para alegar vícios quanto às matérias aqui abordadas,
que foram rejeitados pelo Juízo
.

Em continuidade, foi
interposto o
presente
recurso
e
sem que tenha havido atribuição do efeito suspensivo,

o magistrado deu prosseguimento ao feito,
homologo
u
os cálculos e determin
ou
a expedição de RPV
,
em fevereiro de 2025.

Deste modo, não se verifica a ocorrência da prescrição.

Q
uanto à alegação de que os cálculos das custas foram feitos de forma
equivocada
,
por aplicação de
100% do valor devido, não se evidencia determinação nesse sentido,
na Decisão recorrida.

A tabela reproduzida na peça processual não demonstra ter sido utilizada a forma de cálculo indicada pelo agravante, tampouco se verifica tal alegação,
tanto

pela documentação acostada ao recurso
e
aos autos do processo,
quanto
por não se vislumbrar,
de alguma forma,

contrariedade à Lei Estadual nº 9.974/2013,
que dispõe:

Art. 10.

Os atos praticados pelo titular das serventias judiciais não oficializadas serão ressarcidos pelo Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo – FUNEPJ, à razão de 60% (sessenta por cento) do valor arrecadado a título de custas judiciais, nos termos de regulamento próprio
.

Parágrafo único.
A importância referida limita-se a 900 (novecentos) VRTEs por feito em que atuar.

I
sto posto, não se verifica
fundamento para que seja modificada a decisão combatida, mantendo-se por seus termos.

Em conclusão,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É
como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria e desta forma, nego provimento ao recurso.